Tribunal: TJDFT
Processo: 0008311-74.2015.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISSABORES E ABORRECIMENTOS PREVISÍVEIS, CONQUANTO NÃO DESEJADOS, POR QUEM REALIZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsomem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).
2. Promitentes-vendedoras de imóvel em construção que deixa de adimplir a obrigação contratual que estabelece o prazo para entrega de imóvel prometido a venda. Inaplicabilidade para o caso concreto, em favor da promissária-vendedora, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto inexiste nos autos comprovação do alegado inadimplemento do consumidor antes de concretizado o atraso na entrega do imóvel.
3. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade da atividade de construção civil, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Atraso da entrega da obra que se verifica mesmo no caso de contagem do prazo de prorrogação em dias uteis.
4. A compensação pecuniária que prefixa perdas e danos quando estabelecida em favor apenas das empresas construtora e incorporadora prejudicadas pelo inadimplemento de obrigação pecuniária assumida pelo promissário-comprador admite reversão, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
5. É trienal o prazo prescricional da pretensão de devolução do pagamento referente aos serviços de intermediação da compra e venda do imóvel.
6. De acordo com o entendimento firmado por este Tribunal, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja violação ao mencionado direito extrapatrimonial, suficiente a reclamar indenização por danos morais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.